Tribunal: TJMT
Processo: 1006370-59.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006370-59.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 097.756.199-20 (APELADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), JEAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.728.261-74 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCILENA LOURENÇO DA SILVA (VÍTIMA), JONATHAN FELIPE DA SILVA - CPF: 027.363.171-30 (VÍTIMA), Arlindo Santos Macedo (ASSISTENTE), - Diego José de Araujo (ASSISTENTE), Fábio Benedito Santiago da Silveira (ASSISTENTE), Claudiney Rodrigues da Silva (ASSISTENTE), Brucely Viana Rodrigues (ASSISTENTE), Magno Roberto Miranda (ASSISTENTE), João Cleberson Soares (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA
S
VÍTIMA
S
E PELO
EMPREGO DE ARMA
DE FOGO
– ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME PATRIMONIAL IMPUTADO NA DENÚNCIA –
INACOLHIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
CONTRADIÇÃO DA
S

DECLARAÇÕES

DE UMA DAS
VÍTIMA
S
E DAS DEMAIS TESTEMUNHAS
– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
MANTIDA –
RECURSO D
ESPROVIDO.

A manute
nção da sentença absolutória do
s
apelado
s
é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca
da
p
articipaç
ão de ambos

no crime de roubo narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o
aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde
-
MT, nos autos da ação penal n.
1006370-59.2020.8.11.0045
,
absolve
ndo

Jean Oliveira da Silva
e

Thiago Silva Ferreira

da imputação do crime de roubo circunst
anciado pelo
concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo
emprego de arma
de fogo, capitulado no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A,I, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal
.

O
apelante, na peça recursal
que se vê
no ID
109118567
, requer a condenação
do
s
apelado
s
, pela prática do crime narrado na denúncia, por entender que existem nestes autos, provas suficientes para sustentar um édito condenatório.

Os
apelado
s
, nas contrarrazões
vistas
no
s

ID
s

109118571 e 109118576
,
postula
m
a manutenção da sentença absolutória.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer encontradiço
no ID
112364029
,
opinou pelo
des
provimento do
recurso
ministerial, destacando que: “
Em que pese o arrojo do membro ministerial, percebe-se que não foram colhidos, sob o crivo do contraditório, elementos que permitam afirmar, com a certeza que a condenação requer, que os apelados foram os autores do crime, pois: as vítimas não reconheceram os agentes; não foram encontrados objetos subtraídos em poder deles; as imagens não foram submetidas à perícia; o reconhecimento pessoal feito em delegacia está eivado de vícios; a conclusão dos policiais civis – de que os apelados são as pessoas que aparecem no vídeo – não encontra respaldo em outras provas, exceto em denúncias anônimas – não registradas – noticiando que ambos seriam os autores do crime
.”

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória

constante no
ID
109119973, p. 01/05
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 02 de dezembro de 2019, por volta das 01h00min, na Rua Das Tulipas, nº 5033, no Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
Jean Oliveira da Silva e Thiago Silva Ferreira
, com consciência e vontade, em concurso de pessoas com um terceiro indivíduo não identificado, com emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo da marca Fiat, modelo Strada
Working

Ce
, placas QBL-6156/MT, avaliado em R$43.976,00; 02 (dois) televisores, avaliados em R$2.600,00; 04 (quatro) celulares da marca Samsung, avaliados em R$3.400,00; 01 (uma) panela elétrica da marca Britânia, avaliada em R$160,00; 02 (dois) ventiladores, no valor de R$160,00; 03 (três) relógios, avaliados R$490,00; 02 (dois) óculos da marca
Rayban
, avaliados em R$ 960,00; 02 (dois) perfumes, avaliados em R$ 610,00; inúmeras peças de roupa, no valor aproximado de R$2.000,00; 01 (uma) balança eletrônica, no valor de R$70.000,00; 01 (um) anel de ouro, avaliado em R$400,00, 01 (um) secador de cabelo, avaliado R$100,00; 01 (um) notebook, no valor de R$2.000,00; e 01 (uma) corrente de ouro, avaliada em R$800,00, conforme auto de avaliação indireta no ID 47985511, todos pertencentes às vítimas Jonathan Felipe da Silva Santos e
Lucilena
Lourenço da Silva, bem como de seu marido e do segundo filho, conforme Boletim de Ocorrência do ID 44318369, págs. 05/07.

Consta nos autos que, na referida data, a vítima Jonathan Felipe da Silva Santos, e sua genitora
Lucilena
Lourenço da Silva, estavam dormindo em sua residência, quando foram surpreendidos pelos denunciados
Jean Oliveira da Silva
e
Thiago Silva Ferreira
, além de outro comparsa não identificado, que adentraram por uma janela localizada no fundo do imóvel.

Nesse contexto, ressai que a vítima Jonathan foi abordada pelos três meliantes enquanto repousava no sofá da sala, oportunidade em que o indiciado
Jean
, vestindo uma camisa clara, com manga comprida, portava um revólver, calibre nº 38, cor preta, e o suspeito
Thiago
trajava calça de cor jeans,
sapatênis
cor bege, camiseta e uma camisa de manga longa por cima, com a aparência de moletom.

No momento da abordagem, o denunciado
Jean
apontou a arma em direção da cabeça da vítima Jonathan, determinando que deitasse no chão e se arrastasse até o quarto, onde sua genitora
Lucilena
estava dormindo.

Já no interior do dormitório, os suspeitos obrigaram a vítima Jonathan a se deitar na cama de bruços, juntamente com sua genitora, ocasião em que permaneceram sob custódia do indiciado
Jean
, que portava a arma de fogo, enquanto os demais comparsas recolhiam os pertences das vítimas nos outros cômodos.

Após os suspeitos coletarem inúmeros objetos de valor encontrados na residência, pertencentes à Jonathan e
Lucilena
, além do veículo e roupas de seu marido e segundo filho, devidamente descritos no termo de avaliação indireta do ID 47985511, estes amarraram as duas vítimas dentro do quarto, com fios de cabo de luz, e encostaram a porta.

Ato contínuo, os três suspeitos ligaram o veículo Fiat/Strada, pertencente ao genitor de Jonathan, e fugiram da residência, em posse de todos os objetos subtraídos.

Com a fuga dos suspeitos, as vítimas conseguiram se soltar dos cabos, momento em que acionaram a Polícia Militar, a qual realizou rondas pelas proximidades da residência, com o intuito de localizar os assaltantes; contudo, os militares não lograram êxito.

No dia seguinte à ocorrência, a Polícia Civil desta Comarca conseguiu obter imagens das câmeras de segurança da casa vizinha das vítimas, que capturou os três suspeitos na esquina do imóvel, minutos antes da prática do roubo, cuja filmagem possibilitou a identificação e reconhecimento dos denunciados
Jean
e
Tiago
pela vítima Jonathan (ID 44318369, pág. 13).
[...]

Destaques no original

A
materialidade do crime
narrado
na denúncia foi demonstra
da pelos segui
ntes documentos: portaria
(
ID
109118538
,
p.
03/04)
; boleti
m
de ocorrência (
I
D
109118538
,
p.
05/08
);
termo de reconhecimento de pessoa (ID
109118547
,
p.
24/25
)
; relatório de investigação policial e análise de imagens (ID 109118547, p. 35/41)
;
e
auto de avaliação indireta
(ID 109119965)
;
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Como se sabe,
para embasar um veredicto de natureza
penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do
s
apelado
s
para a prática do crime em
apuração.

Com efeito, na hipótese, o apelant
e sustenta que a participação
do
s
apelado
s
no roubo
sob apuração

foi
comprovada em razão
de ambos
terem sido reconhecidos pela vítima Jonathan Felipe da Silva Santos que, na fase inquisitiva
“descreveu”
com detalhes as características e as
roupas utilizadas pelos
dois
, cujas informações
foram
confirmadas p
elas imagens de segurança de uma casa vizinha
a
das
vítimas.

No entanto, ao contrário do que assevera o apelante
e do que
disseram
os agentes públicos que atenderam a ocorrência, malgrado tenha sido
elaborado
na fase do inquérito o termo de reconhecimento que
está
no ID 109118538, p. 13,
o
referido documento se encontra viciado e não presta para os fins colimados, porquanto, na fase judicial,
em que
se estabelece o contraditório e a ampla defesa,
a vítima

Jonathan Felipe
desconstituiu
o

aludido
reconhecimento
afirmando que não
fez
e nem poderia
fazer
a identificação dos autores do crime, porquanto no momento da
sua
prática não teve acesso visual
aos referido indivíduos
, pois estava dormindo e quando foi abordado os
agentes
ordenaram que ele
se
deitasse no chão com a cabeça baixa e que fosse se arrastando até o quarto da
mãe
, ordem, essa, que foi obedecida, esclarecendo, ainda
,
que, após,
deitou-se
na cama com a sua mãe onde ficaram sob vigilância de um
homem
armado enquanto os outros dois
r
evistavam a casa em busca de objetos
. Jonathan Felipe asseverou, por fim,
que
ambos
foram amarad
o
s e assim permaneceram
por um período de quarenta a cinquenta minutos, quando conseguiu se desamarrar e pedir socorro ao vizinho.

Ainda na
segunda
fase
da persecução penal
, Jonathan Felipe
destacou que não
fez o
reconhecimento dos autores do crime e que a descrição e
o
reconhecimento dos suspeitos constante no termo lavrado na fase inquisitiva
foi feito
pela polícia
com base nas imagens de uma câmera de segurança de um vizinho da sua
casa
, afirmando, ademais, que não
podia
confirmar
se
os indivíduos
pessoas que
aparecem
nas imagens gravadas pelo sistema de videomonitoramento são
as mesmas
que
ingressaram
na sua residência,
justamente porque não
viu o rosto de
qualquer
um
a

del
a
s
, eis que e
stavam encapuzados
e tanto
a vítima
quanto
a
sua
mãe
permaneceram o tempo todos de cabeça
s
baixa, razão pela qual
não podia

identificar
os
assaltantes
pelas vestes, assertiva
s
, essa
s
,
r
atificada
s
em juízo por
Lucilena
Lourenço da
Silva
, sua mãe
, a outra vítima
.

Além disso, dos
depoimento
s
dos policiais Magno Roberto Miranda,
Brucely
Viana Rodrigues e João
Cleberson
Soares
prestados ao
juízo, além
das
contradiç
ões
existente
s
com as declarações da vítima Jonathan
Felipe
no que diz respeito ao reconhecimento realizad
o

na
fase investigativa, é possível inferir que
as testemunhas
já haviam apontado os apelados como
agentes
do crime antes mesmo de terem acesso às imagens do circuito de monitoramento da casa vizinha por terem recebido informações anônimas apontando
os dois
como sendo
os

indivíduos
que

pratica
ram
o
injusto penal
em alusão
, aos quais tacharam de
“
conhecidos da polícia
”
pela prática de
outros

crimes patrimoniais, situação fática, essa, que demonstrou a existência de prejulgamento
, por parte dos agentes públicos,
em relação
aos recorridos, c
ontribuindo, ainda mais, para
viciar
o
procedimento investigatório.

M
ilita
, ainda,
em desfavor da tese do órgão ministerial o fato de que não foi apreendido com os apelados qualquer
um
dos objetos subtraídos; que não foram apreendidas ou encontradas nas diligências as vestes que os
agentes
estavam utilizando de acordo com as imagens de videomonitoramento; que
os recorridos
não foram presos em flagrante delito logo após a prática do crime e que negam a
sua
prática
;
e, por fim, que o
reconhecimento
dos insurgidos
por parte de uma das vítimas foi desconstituído
na audiência de instrução e julgamento.

Vê-se, portanto, que a versão apresentada pelo apelante em relação
ao
s
apelado
s
não foi
corroborada
, ao revés, foi desconstituída e fragilizada
pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo
, pois,
suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal
como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso, não há a menor dúvida
de
que
deve prevalecer a concatenação
das provas
realizada
s
pelo
prolator da sentença
que

absolve
u
o
s
apelado
s, assim como
a conclusão a que chegou o Procurador de Justiça José de Medeiros, no parecer que se vê no ID 112364029, abaixo parcialmente
reproduzido
:

[...] Apesar dos policiais civis dizerem que reconhecem os apelados nas imagens capturadas pela câmera de segurança, verifica-se que as imagens capturadas pelo sistema de videomonitoramento não apresentam boa qualidade e, apesar de terem sido examinadas pelos policiais civis, não foram submetidas à perícia.

O termo de reconhecimento pessoal formulado pela vítima Jonathan extrajudicialmente não foi ratificado em juízo, ao revés, esta revelou que o reconhecimento foi viciado, feito com base no reconhecimento dos policiais civis, com base nas imagens coletadas pela câmera de segurança e não pelas características dos agentes por ele visualizadas. Os bens subtraídos não foram localizados em poder dos apelados.

Em que pese o arrojo do membro ministerial, percebe-se que não foram colhidos, sob o crivo do contraditório, elementos que permitam afirmar, com a certeza que a condenação requer, que os apelados foram os autores do crime, pois: as vítimas não reconheceram os agentes; não foram encontrados objetos subtraídos em poder deles; as imagens não foram submetidas à perícia; o reconhecimento pessoal feito em delegacia está eivado de vícios; a conclusão dos policiais civis – de que os apelados são as pessoas que aparecem no vídeo – não encontra respaldo em outras provas, exceto em denúncias anônimas – não registradas – noticiando que ambos seriam os autores do crime.

Portanto, é de rigor a manutenção da absolvição dos réus Jean Oliveira da Silva e Thiago Silva Ferreira, ante a aplicação do brocardo jurídico “in dúbio pro reo”. [...].

Registre-se, por importante, que e
ste relator chegou a essa conclusão, não por que tenha desconsiderado a prova produzida na fase inquisitorial,
por conta de
uma simples negativa de autoria do crime apresentada pelo
s
apelado
s
, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair, das
contraditórias
declarações da
s
vítima
s e das testemunhas
, uma segura convicção acerca da pr
ática do crime imputado
ao
s
recorrido
s
, daí por que,
em que pesem as
razões
, é imperio
sa a observância
aforismo

in dubio pro reo
, mantendo-se, destarte, a

absolvição
de ambos
.

Isso porque,
como é sabido,
meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente,
em
absolvição, porque no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez,
Corte de Justiça,
em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETEND
IDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.

(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.

Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

Posto isso, em
con
son
ância
com o parecer escrito da lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros
,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo

íntegra a sentença que absolveu
Jean Oliveira da Silva
e
Thiago Silva Ferreira
da imputação do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, capitulado no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022